Tribunal: TCU
Processo: 036.183/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Renato Sarmento de Melo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1876/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Renato Sarmento de Melo (peças 67-71) contra os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 3967/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 72-74), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 77), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não restar acompanhado de documentos a comprovarem a ocorrência de fatos novos; Considerando que o termo final para interposição do apelo recaiu no dia 24/11/2023, ao passo que o protocolo do recurso ocorreu em 23/1/2024, evidenciando, assim, a intempestividade da irresignação; Considerando que não prosperam os argumentos do recorrente atinentes às supostas nulidades de citação e notificação, pois estas foram devidamente entregues no endereço do destinatário (peças 46, 56 e 57); e Considerando que a citação do recorrente fora aperfeiçoada mediante entrega de ofício enviado para endereço do responsável localizado na base de dados da Receita Federal do Brasil (peça 32), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Renato Sarmento de Melo, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar aos órgãos interessados e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.183/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Renato Sarmento de Melo (XXX.281.598-XX); Marcelo Neves de Lima (XXX.017.934-XX). 1.2. Recorrente: José Renato Sarmento de Melo (XXX.281.598-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Palmeirina - PE. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Osorio Dantas de Sousa Neto (23053/OAB-PA), representando José Renato Sarmento de Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.